Tribunal: TJSP
Processo: 2020919-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em 10/02/2020 contra decisão publicada em 16/08/2019 – Pedido de reconsideração - Descabimento – Pedido de reconsideração que não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal – Interposição intempestiva.

Agravo não conhecido.